Tribunal: TJES
Processo: 5022374-52.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022374-52.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GABRIEL GOMES IGNACIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR:

D
ES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5022374-52.2025.8.08.0000

REQUERENTE: GABRIEL GOMES IGNÁCIO

Advogado do(a) REQUERENTE: JESSICA PEREIRA MARINHO - ES31745-A

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO DA MINORANTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR. POSSE DE APARATO BÉLICO E LOGÍSTICO.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada em favor de Gabriel Gomes Ignácio, com fundamento no inciso I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES. O requerente sofreu condenação pela prática do crime tipificado no
caput
do art. 33 c/c inciso IV do art. 40, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 06 anos de reclusão em regime semiaberto. A defesa pleiteia a aplicação do privilégio do tráfico, alegando fundamentação inidônea para o afastamento do benefício e ocorrência de
bis in idem
na utilização da quantidade de drogas em diferentes fases da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o afastamento da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 amparou-se em elementos idôneos de dedicação a atividades criminosas; (ii) estabelecer se houve dupla valoração indevida (
bis in idem
) na utilização da quantidade e variedade de entorpecentes para a fixação da pena-base e para a negativa do redutor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza restrita, não servindo como segunda apelação para reanálise de provas, salvo demonstração de erro judiciário ou vício insanável.

O afastamento da minorante do tráfico privilegiado justifica-se quando os elementos dos autos demonstram a dedicação do agente a atividades criminosas.

A existência de condenação penal anterior com trânsito em julgado ocorrido antes da sentença revisanda afasta a tese de violação ao Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça, evidenciando habitualidade delitiva objetiva.

A apreensão de rádio comunicador sintonizado na frequência do narcotráfico e de pistola calibre .380 com mira laser indica a integração de aparato logístico e bélico incompatível com a figura do traficante ocasional.

Inexiste
bis in idem
quando o magistrado, embora mencione a quantidade de drogas na terceira fase da dosimetria, utiliza fundamentos autônomos e concretos para negar o benefício, como o histórico criminal e o modo de abordagem.

A sentença rescindenda guarda harmonia com o texto expresso da lei penal e com a evidência dos autos ao reconhecer o descumprimento dos requisitos subjetivos cumulativos para o privilégio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não admite a mera rediscussão de matéria julgada sem a apresentação de prova nova ou prova de vício que contrarie o texto legal.

Condenações transitadas em julgado antes da sentença condenatória constituem fundamento idôneo para atestar a dedicação a atividades criminosas.

A posse de instrumentos de suporte ao tráfico, como rádios e armas com acessórios de precisão, obsta o reconhecimento do privilégio do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

A utilização da quantidade de drogas na primeira fase da dosimetria não impede o indeferimento da minorante na terceira fase quando agregados outros vetores de dedicação ao crime.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I e III do art. 621 do Código de Processo Penal;
caput
do art. 33, § 4º do art. 33 e inciso IV do art. 40 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.139; STJ, AgRg no HC n. 927.306/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5022374-52.2025.8.08.0000

REQUERENTE: GABRIEL GOMES IGNÁCIO

Advogado do(a) REQUERENTE: JESSICA PEREIRA MARINHO - ES31745-A

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de Revisão Criminal ajuizada
em favor de

GABRIEL GOMES IGNÁCIO,

com fulcro no artigo
621, incisos
I e III, do Código de Processo Penal,
buscando a desconstituição da r. Sentença (ID 15961051), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Penal nº 0002175-23.2024.8.08.0035, com trânsito em julgado em 25/03/2025 (ID 15961052), por meio da qual o requerente foi condenado pela prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em sua inicial (ID 17627748), o requerente sustenta, em síntese, a necessidade de revisão da dosimetria para aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado). Alega que o afastamento do benefício foi inidôneo, baseando-se em fundamentos genéricos e em ações penais em curso, o que violaria o entendimento do STJ (Tema 1.139). Aduz, ainda, a ocorrência de
bis in idem
, uma vez que a quantidade e variedade de drogas teriam sido utilizadas tanto para exasperar a pena-base quanto para negar o redutor. Pretende a aplicação da fração máxima de redução de 2/3, com a consequente alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A d. Procuradoria de Justiça, por meio de parecer (ID 16634343), lançado pela ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andréa Maria da Silva Rocha, opinou pelo não conhecimento da revisão e, se conhecida, pela total improcedência do pedido revisional.

Inicialmente, conheço da presente ação revisional, pois, em tese, ampara-se nas hipóteses do art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, alegando contrariedade ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos.

Consigno tratar-se de uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de erro judiciário, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a segurança jurídica que decorre da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é cabível de forma restrita, com base nos fundamentos legais acima referidos, não podendo ser utilizada para mera rediscussão da matéria já definitivamente julgada, salvo apresentação de prova nova ou demonstração de vício insanável.

À luz de tal quadrante, sobreleva registrar que a
Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que:

“A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.
Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena. Precedentes. (AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). (AgRg no HC n. 927.306/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

A defesa pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, argumentando que o réu é tecnicamente primário e que a fundamentação utilizada para afastar o benefício (ações em curso e gravidade abstrata) seria inidônea.

A tese, contudo, não prospera.

A materialidade e a autoria delitiva restaram incontroversas e bem delineadas na sentença condenatória, amparadas na apreensão de expressiva variedade de entorpecentes —
68 pedras de crack, 18 pinos de cocaína, 24 buchas de maconha e 06 pinos de haxixe
—, além de
dois rádios comunicadores
e uma
pistola calibre .380 municiada e equipada com mira
laser
, tudo conforme Auto de Apreensão e Laudos Periciais constantes dos autos originários.

O cerne da controvérsia reside na terceira fase da dosimetria, especificamente no afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

A defesa sustenta a aplicação do
Tema 1.139 do STJ
, alegando que apenas inquéritos e ações em curso foram utilizados para afastar o privilégio. Contudo, a análise cronológica dos fatos refuta essa premissa.

A sentença revisanda foi proferida em
29/09/2023
. Conforme apurado com precisão pela douta Procuradoria de Justiça e verificado nos registros processuais, o requerente possuía condenação anterior nos autos da Ação Penal nº
0032817-90.2016.8.08.0024
, cujo trânsito em julgado ocorreu em
08/08/2023
.

Portanto, na data da sentença, o réu já ostentava título condenatório definitivo.

O fundamento da "dedicação a atividades criminosas" utilizado pelo magistrado sentenciante não se baseou exclusivamente em processos em curso, mas em uma condenação irrecorrível prévia, o que afasta a incidência do precedente vinculante invocado e demonstra, de forma objetiva, a habitualidade delitiva do agente.

Ademais, não prospera a alegação de
bis in idem
quanto à utilização da quantidade de drogas.

O magistrado utilizou a "natureza, variedade e quantidade" das drogas na primeira fase para fixar a pena-base em 06 (seis) anos, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Na terceira fase, para negar o privilégio, embora tenha mencionado novamente a quantidade, agregou
fundamentos autônomos e concretos
: o "modo como ocorreu sua abordagem", a posse de "
rádios comunicadores sintonizados na frequência do narcotráfico
", o porte de "
arma de fogo com mira laser
" e a existência de "
condenação penal
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há
bis in idem
quando o afastamento do redutor é amparado em elementos distintos da mera quantidade de droga, capazes de evidenciar a dedicação ao crime.

In casu
, a apreensão de aparato logístico (rádios) e bélico de alto potencial (pistola com mira laser), somada ao histórico de condenação definitiva anterior, constitui lastro probatório robusto e idôneo para concluir que o requerente não se trata de um traficante ocasional, mas sim de agente dedicado à atividade ilícita.

A decisão rescindenda aplicou corretamente o preceito legal ao reconhecer que o requerente não preenchia os requisitos subjetivos cumulativos exigidos pelo § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Não houve, portanto, negativa de vigência à lei ou decisão contrária à evidência dos autos, mas sim a perfeita subsunção dos fatos à norma impeditiva do benefício.

Destarte, não evidenciada qualquer ilegalidade ou erro judiciário passível de correção via revisional, a manutenção do julgado é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido revisional
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.